Tribunal: TJSP
Processo: 1500740-91.2023.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Débitos de IPTU dos exercícios de 2019 a 2021, no valor de R$ 4.518,61 para 15/12/2023 – Município de Panorama – Sentença extinguindo a ação, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por falta de interesse de agir, com supedâneo no Tema 1184 de Repercussão Geral do STF e na Resolução no 547de 22/02/2024 do CNJ – Insurgência da Municipalidade – Cabimento - Tese fixada

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Débitos de IPTU dos exercícios de 2019 a 2021, no valor de R$ 4.518,61 para 15/12/2023 – Município de Panorama – Sentença extinguindo a ação, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por falta de interesse de agir, com supedâneo no Tema 1184 de Repercussão Geral do STF e na Resolução no 547de 22/02/2024 do CNJ – Insurgência da Municipalidade – Cabimento - Tese fixada no TEMA 1.184 que é de aplicação obrigatória e imediata não só para as ações executivas que serão propostas, mas também para as execuções fiscais já em curso – Precedentes – Na primeira parte da Tese (1), o C. STF decidiu que "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado." – Primeira parte da Tese (1) que, na sequência, acabou acompanhada da edição pelo Conselho Nacional de Justiça, da Resolução CNJ no547, de 22/02/2024, que "Institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.", em especial indicando o montante a ser considerado como de baixo valor e as hipóteses que poderão levar à extinção da execução – Possível, em princípio, o reconhecimento da falta de interesse de agir seguindo o disciplinado pela Resolução no 547/24, do CNJ – No caso concreto, efetivada a citação do executado, o credor requereu a suspensão do processo pelo prazo de 180 dias para adotar as providências dos itens 2 e 3 do Tema 1184, o que sequer foi apreciado de modo que o processo não ficou paralisado ou apresentou "ausência de movimentação útil há mais de ano" – Execução que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras de extinção previstas na parte final do §1o do artigo 1o da Resolução CNJ no547/24, ou seja, "em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado" ou "ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis" – Precedente desta C. Câmara – Sentença reformada para afastar o decreto de extinção e determinar o prosseguimento da execução fiscal – Recurso provido.